Tribunal: TJBA
Processo: 0088847-82.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088847-82.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAIPU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
MARIO OLIVEIRA DO ROSARIO, MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO

APELADO: MADEIREIRA CARVALHO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO OLIVIO RODRIGUES SERRANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS QUITAÇÃO E EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA. ABALO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA. EMPRESA EM INATIVIDADE SUPERVENIENTE. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER O DEVER DE INDENIZAR.

Caso em exame

O presente recurso de apelação foi interposto pela parte Autora contra a decisão de primeira instância que julgou improcedentes os pleitos de declaração de inexigibilidade de débito e de compensação por danos morais. A pretensão inaugural fundamentava-se na manutenção indevida de protesto de duas duplicatas mercantis, no valor unitário de R$ 5.510,00 (cinco mil, quinhentos e dez reais), totalizando R$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais), as quais teriam sido quitadas. A Requerente alegou que, após a quitação, a Requerida reconheceu a inexistência da dívida, emitindo declaração de isenção de responsabilidade e cartas de anuência para a baixa dos protestos. Contudo, as restrições teriam permanecido nos registros de tabelionatos e em cadastros de inadimplentes, causando-lhe danos. A tutela antecipada foi deferida para suspensão dos efeitos dos protestos. A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de provas da negativação por parte da Autora, valorando uma certidão negativa do SERASA apresentada pela Requerida, datada de 2013.

Questão em discussão

1.

A verificação da configuração de ato ilícito e do dever de indenizar por danos morais em razão da manutenção indevida de protesto de duplicata mercantil após a quitação do débito e a emissão de carta de anuência pela credora.

2.

A análise do valor probatório de certidão negativa de restrição cadastral emitida anos após o evento danoso e na vigência de medida liminar, em confronto com certidão positiva contemporânea aos fatos.

3.

A definição acerca da influência da inatividade cadastral superveniente da pessoa jurídica sobre o direito à reparação por danos morais decorrentes de violação à honra objetiva ocorrida em período de pleno funcionamento da empresa.

4.

A fixação do
quantum
indenizatório adequado à reparação do abalo à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica diante das peculiaridades do caso concreto.

Razões de decidir

Analisando detidamente o acervo probatório, verifico que o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de prova do protesto, baseando-se em certidão negativa de 2013, época em que os efeitos dos gravames já estavam suspensos por força de liminar. A prova documental contemporânea aos fatos (2008) atesta a existência das restrições, enquanto as Cartas de Anuência e declarações emitidas pela própria Apelada comprovam a quitação do débito e o reconhecimento da irregularidade da manutenção dos protestos. Tal conduta configura ato ilícito por violação à boa-fé objetiva. O dano moral à pessoa jurídica é
in re ipsa
, decorrente do abalo à honra objetiva e à credibilidade no mercado comercial (Súmula 227 do STJ). A inatividade cadastral da empresa, ocorrida apenas em 2018, não afasta o dever de indenizar, pois o direito à reparação cristalizou-se no momento da violação, quando a sociedade estava em pleno exercício. O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequado e proporcional, considerando o valor dos títulos, o tempo de permanência da restrição e a finalidade pedagógico-punitiva da condenação.

Dispositivo e tese

O recurso de apelação é provido para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "1. A manutenção indevida de protesto de duplicata mercantil já quitada, evidenciada pelo reconhecimento da inexigibilidade do débito e pela emissão de cartas de anuência pela sacadora, configura ato ilícito que gera dano moral presumido (in re ipsa) à honra objetiva da pessoa jurídica. 2. A inatividade superveniente da pessoa jurídica não afasta o direito à indenização por danos morais quando o evento danoso e o consequente abalo à honra objetiva ocorreram em período de regular activity empresarial. 3. Certidão negativa de protesto emitida anos após o fato danoso, e sob os efeitos de tutela antecipada, não tem o condão de invalidar a prova documental contemporânea que demonstra a existência do protesto indevido."

Dispositivos relevantes citados: CC Art. 186, Art. 927, CPC Art. 373, inciso I
,
Art. 932, inciso IV, Art. 85, § 2º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0088847-82.2008.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ITAIPU COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA
. e como Apelada
MADEIREIRA CARVALHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09